Tribunal: TJES
Processo: 5013600-25.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Combustíveis e derivados
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013600-25.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRUTMEL FRUTAS LTDA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENTRE EMPRESAS. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA EM RAZÃO DO AUMENTO DO IGPM DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. CLÁUSULAS DE REAJUSTE EXPRESSAMENTE PACTUADAS. MANUTENÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. PRECLUSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por F
rutmel Frutas Ltda.
contra sentença que julgou improcedente ação de revisão contratual ajuizada em face de N
acional Gás Butano Distribuidora Ltda.,
visando à declaração de abusividade de cláusula contratual de reajuste de preços baseada no IGPM e em eventos extraordinários, à substituição do índice de correção e ao ressarcimento de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há fato superveniente, extraordinário e imprevisível que justifique a revisão contratual por onerosidade excessiva; (II) examinar se as cláusulas contratuais de reajuste, previamente pactuadas, impuseram vantagem excessiva à fornecedora, em afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual restou afastada por decisão anterior em sede de agravo de instrumento, transitada em julgado, configurando preclusão da matéria no presente recurso.

4. As cláusulas contratuais de reajuste — uma anual, baseada na variação do IGPM, e outra extraordinária, vinculada a eventos específicos como variação de tributos ou preços de insumos — foram livremente pactuadas entre sociedades empresárias experientes, com capacidade técnica e econômica, e não revelam abusividade.

5. A elevação do IGPM, ainda que expressiva durante o período pandêmico, não configura evento extraordinário e imprevisível a justificar a aplicação da teoria da onerosidade excessiva prevista no art. 478 do Código Civil, tratando-se de risco inerente ao mercado e à atividade econômica das partes.

6. A parte apelante não demonstrou, nos autos, a ocorrência de efetiva ruptura do equilíbrio contratual nem a obtenção de vantagem extrema e desproporcional pela parte apelada, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldade financeira ou alta de custos para justificar a intervenção judicial nas cláusulas livremente ajustadas.

7. A alteração judicial do índice pactuado — do IGPM para o IPCA ou outro — somente se admite diante de prova robusta de desequilíbrio concreto, o que não se verificou no caso, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A matéria relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor resta preclusa quando já decidida em recurso anterior transitado em julgado.

A revisão judicial de cláusulas contratuais só é admissível diante de fato efetivamente extraordinário e imprevisível que cause onerosidade excessiva e vantagem extrema à outra parte, nos termos do art. 478 do Código Civil.

O aumento do IGPM, ainda que acentuado, não configura, por si só, fato imprevisível ou apto a justificar a revisão do índice de reajuste contratualmente estipulado.

A cláusula de reajuste baseada no IGPM e em eventos extraordinários é válida quando pactuada entre empresas com plena capacidade negocial e não demonstrado abuso ou desequilíbrio concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013600-25.2021.8.08.0048.

APELANTE: FRUTMEL FRUTAS LTDA.

APELAD
A
:
NACIONAL G
Á
S BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Frutmel Frutas Ltda. inter
pôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença id 13420172

proferida pelo ilustre Juiz de Direito
d
a Sexta Vara Cível do Juízo de Serra – Comarca da Capital
–
nos autos
da ação de procedimento comum

ajuizada por ela
contra
Nacional G
á
s Butano Distribuidora Ltda
.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões do recurso (id 13420173
) alegou
a
apelante, em síntese, que: 1) “
comprovou documentalmente a desproporcionalidade das prestações do contrato, a existência de evento extraordinário e/ou imprevisível e o superveniente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, do qual provocou extrema vantagem a uma das partes”
;
2) “de Janeiro/2018, quando houve o primeiro abastecimento, até Agosto/2021, mês anterior ao do ajuizamento da presente demanda, o preço do gás sofreu um reajuste exorbitante de 175,31% (cento e setenta e cinco vírgula trinta e um por cento), ou seja, uma escalada absurda de aumentos sucessivos.”;

3) “o contrato firmado entre as partes previa pelo menos duas espécies diferente e cumulativas de reajustes do preço, sendo uma periódica, decorrente da variação do IGPM, aplicado anualmente no mês de aniversário, e outra vinculada a ocorrência de alguns eventos incertos, cujos reajustes serão repassados automaticamente”;
4) “essa previsão é abusiva e causou um verdadeiro desequilíbrio da relação, provocando onerosidade excessiva à empresa autora, ora Apelante, e extrema vantagem (enriquecimento sem causa) para a empresa Apelada, em desacordo com os princípios da função social do contrato e da boa fé objetiva”; 5) “apesar do contrato ora discutido ter sido assinado pelas partes, o mesmo foi elaborado unilateralmente pela Apelada (adesão), que é uma grande empresa distribuidora de gás em todo o território nacional, a quem coube a elaboração das cláusulas principais, dentre elas, a que prevê as formas cumulativas de reajuste do preço”; 6) “em virtude da Pandemia e de outros fatores que influenciam na cotação, a partir do mês de Agosto/2020, o IGPM ultrapassou a expressiva casa dos 10% e atingiu um acúmulo de 13,02% nos últimos 12 meses, chegando em Maio/2021 ao elevadíssimo patamar de 37,06% nos últimos 12 meses que antecederam o ajuizamento da demanda, e se mantendo em patamares elevadíssimos durante muito tempo”;
e
7) “para situações como essa, envolvendo contrato de execução continuada ou diferida, em que a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, a lei civil garante ao devedor o direito de pedir a resolução do contrato, sem prejuízo da discussão sobre os abusos praticados”.

Requereu “seja dado PROVIMENTO ao presente recuso de Apelação, a fim reformar a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando-se procedente os pedidos iniciais e invertendo-se a condenação

sucumbencial, nos termos da fundamentação acima, isto é, para:

•
determinar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, seja com fundamento no inciso VIII, do artigo 6º, do CDC, ou, alternativamente, do disposto no §1º do art. 373 do CPC, em razão da verossimilhança das alegações, bem como da hipossuficiência e vulnerabilidade da Agravante no mercado de consumo de gás (art. 373, do CPC - § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído);

•
em virtude de fato superveniente, imprevisível e extraordinário, declarar a abusividade da cláusula oitava (itens 8.1 e 8.2) do Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo nº SECO/SER/001908/08/17, que prevê reajuste anual do preço com base na variação do IGPM / FGV, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, e, ainda, impõe o reajuste cumulativo e automático, vinculado à ocorrência de alguns eventos incertos, que causam verdadeiro desequilíbrio na relação, provocando onerosidade excessiva à empresa Apelante e beneficiando exageradamente a empresa Apelada, cuja prática contraria os princípios da função social dos contratos e da boa-fé, determinando, em caráter excepcional, a adoção do IGPM do início da vigência do contrato até Julho/2020, como único índice econômico de reajuste, e a seguida substituição do IGPM pelo IPCA (ou, então, por outro critério que esse Juízo entender ser mais conveniente), como único índice econômico de reajuste, isto é, sem nenhum outro acréscimo a esse título, a partir de Agosto/2020, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e se mostrar mais adequado ao momento sócio-econômico vivenciado pela sociedade brasileira, em época de Pandemia, mitigando, assim, os princípios da autonomia da vontade e da força vinculante dos contratos;

•
condenar a Apelada na obrigação de ressarcir à Apelante, em prazo certo e EM DOBRO, com acréscimos legais, o valor cobrado a maior, a título dos repasses automáticos dos reajustes vinculados a determinados eventos incertos (item 8.2 da cláusula oitava), cujo montante deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença;

•
condenar a Apelada na obrigação de ressarcir à Apelante, em prazo certo e de FORMA SIMPLES, com acréscimos legais, o valor cobrado a maior, a título de diferença entre o IGPM e o IPCA (ou outro índice), a partir do mês de Agosto/2020 (item 8.1 da cláusula oitava), cujo montante deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença”.

Contrarrazões no id 13420177.

Em petição de id 14975866, a recorrente sinalizou possível prevenção da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa
d
a Silva,
por ter sido a relatora do agravo de instrumento n. 5002237-20.2023.8.08.0000 como integrante desta colenda Quarta Câmara Cível.

O recurso não merece ser provido.

Inicialmente, observo que, em que pese a sinalização da recorrente sobre a possível
prevenção da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa
d
a Silva,
por ter sido a relatora do agravo de instrumento n. 5002237-20.2023.8.08.0000 como integrante desta colenda Quarta Câmara Cível
, o
A
to
E
special n. 273/2023
1
lotou a nobre colega, a partir de 22-06-2023, quando da sua promoção, na colenda Terceira Câmara Cível, enquanto o presente recurso foi distribuído em 05-05-2025.

Dessa forma, existe prevenção d
esta
colenda Quarta Câmara Cível
para julgamento do presente recurso
, em razão do julgamento do agravo de instrumento n.
5002237-20.2023.8.08.0000,
nos termos do art. 164, § 1º
2
, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

Com relação a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise, é importante salientar que tal matéria já foi objeto de análise e julgamento definitivo por est
a colenda Câmara
no
recurso
de agravo de instrumento
anteriormente mencionado
. Naquela ocasião, restou consignado que a
a
pelante, pessoa jurídica, ao adquirir
g
ás
l
iquefeito de
p
etróleo como insumo para sua atividade econômica, não se enquadra como destinatária final do produto. Ademais, não demonstrou a alegada vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) apta a justificar a mitigação da teoria finalista para a aplicação das normas consumeristas.
Trata-se, assim, de matéria preclusa.

O cerne do recurso reside na alegação de onerosidade excessiva, que justificaria a intervenção judicial para alterar as bases do negócio jurídico livremente pactuado entre as partes.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio se alicerça no princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), que confere segurança e previsibilidade às relações negociais. As cláusulas contratuais, uma vez livremente pactuadas por agentes capazes, fazem lei entre as partes, devendo ser cumpridas.

A mitigação deste princípio é medida excepcional, admitida apenas em hipóteses estritas, como a ocorrência de vício de consentimento ou a superveniência de fato extraordinário e imprevisível que torne a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, nos termos do art. 478 do Código Civil.

No caso em tela, o contrato firmado entre as partes, na
c
láusula
o
itava
(id 13419254)
, estabelece de forma clara e expressa duas modalidades de reajuste de preço: Um reajuste anual, com base na variação do IGPM acumulado nos últimos 12 meses; Uma revisão a qualquer tempo, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, em caso de eventos como o aumento do preço do GLP pela Petrobrás, majoração de tributos ou variação de custos operacionais.

A apelante, sociedade empresária com mais de 15 (quinze) anos de atuação no mercado, ao firmar o referido contrato, tinha plena ciência das condições de reajuste de preço. A variação do IGPM e a possibilidade de reajustes no preço dos combustíveis pela Petrobrás são fatores inerentes ao risco do negócio e não podem ser considerados fatos imprevisíveis ou extraordinários.

A simples alegação de que a alta do IGPM, especialmente durante o período da pandemia de COVID-19, tornou a obrigação excessivamente onerosa não é suficiente para, por si só, autorizar a revisão contratual.
A
variação de um índice de correção monetária, ainda que significativa, não constitui evento imprevisível apto a ensejar a aplicação da teoria da imprevisão. A situação pandêmica, por si só, também não autoriza a alteração unilateral do índice pactuado, exigindo-se a demonstração de um desequilíbrio concreto e substancial, o que não restou comprovado nos autos.

Ademais, a
a
pelante não logrou êxito em demonstrar a "extrema vantagem" auferida pela
recorrida
, requisito indispensável para a configuração da onerosidade excessiva. O repasse dos aumentos de custos, previsto contratualmente, visa justamente a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e não a gerar lucro desproporcional para a fornecedora.

Ne
sse contexto, prevalece a autonomia da vontade e a força obrigatória do contrato. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na relação contratual para alterar cláusulas livremente pactuadas e atender à mera conveniência de uma das partes em detrimento da segurança jurídica. Afastar a aplicação de um índice expressamente previsto no contrato, sem a cabal demonstração dos requisitos legais para tanto, seria violar o ato jurídico perfeito e o princípio do
pacta sunt servanda
.

A manutenção do IGPM como índice de correção é, portanto, medida que se impõe, por ter sido o indexador livremente eleito pelos contratantes.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IGPM). VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938/STJ. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame apelação cível interposta por andré anísio da Silva em face de sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato imobiliário, com pleitos de substituição do índice de correção monetária (IGPM para ipca) e declaração de ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem. II. Questão em discussão 2. São três as questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de julgamento extra petita em razão da utilização, na sentença, de fundamento não arguido pelas partes; (II) analisar a existência de cerceamento de defesa por ausência de manifestação do apelante sobre a valorização imobiliária mencionada na sentença; (III) discutir a legalidade do índice de correção monetária pactuado no contrato e da cláusula que prevê a cobrança de comissão de corretagem. III. Razões de decidir 3. A preliminar de julgamento extra petita não se sustenta, uma vez que o fundamento adotado pelo magistrado (valorização imobiliária) foi utilizado como reforço argumentativo, sem que tenha alterado ou extrapolado os limites do pedido ou concedido provimento diverso do requerido. O julgamento extra petita, conforme os arts. 141 e 492 do CPC, ocorre somente quando a decisão ultrapassa os limites da lide ou concede objeto diverso ao pleiteado. 4. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, visto que a sentença se fundamentou em provas constantes nos autos e os elementos documentais apresentados foram suficientes para formar a convicção do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC. O juiz possui discricionariedade para dispensar provas que considere irrelevantes ou protelatórias, conforme entendimento consolidado no STJ e neste tribunal.
5. No mérito, o princípio do pacta sunt servanda confere obrigatoriedade às cláusulas livremente pactuadas pelas partes, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais, como onerosidade excessiva, ilegalidade ou vícios de consentimento. No caso, a variação do IGPM, ainda que significativa, não configura fato imprevisível ou suficiente para justificar a substituição unilateral do índice pactuado. 6. A situação pandêmica, por si só, não autoriza a revisão do índice contratual, especialmente na ausência de demonstração de desequilíbrio econômico-financeiro concreto.
Precedentes do TJES, TJMG e STJ reforçam a validade do IGPM como índice de correção contratual. 7. Em relação à comissão de corretagem, a cláusula contratual que transfere tal encargo ao comprador é válida, desde que previamente informada e destacada, conforme estabelecido pelo STJ no tema 938 (RESP n. 1.599.511/SP). No caso em análise, o contrato atendeu aos requisitos de clareza e transparência, sendo legítima a cobrança. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante. Tese de julgamento: A adoção de fundamento não suscitado pelas partes não caracteriza julgamento extra petita, desde que não se conceda objeto diverso ao pedido. O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do juiz. A substituição do índice de correção monetária pactuado em contrato só é admissível em casos excepcionais de comprovada onerosidade excessiva ou fato imprevisível, o que não se verificou. É válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que informada e destacada previamente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 141, 355, I, 369, 370, 371, 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 1.599.511/SP (tema 938); STJ, agint no aresp 1348282/RS; TJES, apelação cível 011190130788; TJMG, apelação cível 1.0000.24.004625-0/001; TJDFT, acórdão 1755267, 0722577-24.2021.8.07.0001. (TJES; AC 5003482-10.2022.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 05/05/2025) (Meu, o destaque em negrito)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão do autor em Ação Revisional de Financiamento Habitacional, com o pedido de substituição do índice de correção monetária do contrato de IGPM para IPCA e de declaração de ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença caracteriza julgamento extra petita em razão de fundamento não suscitado pelas partes; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para manifestação acerca da valorização imobiliária; (iii) analisar a possibilidade de substituição do índice de correção contratual e a legalidade da cláusula que prevê a cobrança de comissão de corretagem. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença extra petita ocorre quando o juiz decide fora do pedido, concedendo algo diverso do que foi requerido. No caso em análise, o magistrado utilizou fundamento que não foi arguido pelo réu, mas isso não configura julgamento extra petita, pois não houve concessão de objeto diverso ao pleiteado. A garantia do contraditório e da ampla defesa, previstas na Constituição Federal (art. 5º, LV), e no Código de Processo Civil (art. 369), não implica a obrigatoriedade de deferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juiz, que pode julgar antecipadamente a lide com base nas provas existentes (art. 355, I, CPC). O magistrado possui discricionariedade para conduzir a instrução probatória e indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (AgInt no AREsp 1348282/RS; TJES, Apelação Cível 011190130788).
O princípio pacta sunt servanda preserva a obrigatoriedade dos contratos, admitindo mitigação apenas em casos excepcionais que envolvam ilegalidade, vícios de consentimento ou onerosidade excessiva comprovada, o que não ocorreu no caso em análise. A valorização do índice IGPM, escolhido livremente pelas partes, não justifica sua substituição por outro índice, mesmo em contexto de pandemia, conforme precedentes
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.004625-0/001; TJDFT, Acórdão 1755267). A cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem é válida, desde que previamente informada e destacada, conforme entendimento do STJ (Tema 938, REsp n. 1.599.511/SP). O contrato em questão cumpre esses requisitos, sendo, portanto, legítima a cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A adoção de fundamento não suscitado pelas partes não caracteriza julgamento extra petita, desde que não se conceda objeto diverso ao pedido. O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz. A simples valorização do índice pactuado não autoriza sua substituição por outro, salvo em casos excepcionais de comprovada onerosidade excessiva. É válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que informada e destacada previamente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 141, 355, I, 369, 370, 371, 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15/04/2019; TJES, Apelação Cível 011190130788; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.004625-0/001; TJDFT, Acórdão 1755267, 0722577-24.2021.8.07.0001; STJ, REsp n. 1.599.511/SP (Tema 938). (
TJES, AC
5004488-52.2022.8.08.0030,
ó
rgão julgador:
Quarta
Câmara Cível,
Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida;
D
ata
de Julgamento
:
18-12-2024
) (Meu, o destaque em negrito).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

N
os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial p
ara
1
2
% (
doze
por cento) do valor da causa.

É como voto.

1
A
TO ESPECIAL Nº 273/2023: LOTAR a Exmª Sra. Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, respectivamente, na Terceira Câmara Cível, no Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas e no Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, a partir de 22/06/2023. (SEI! Nº 7004153-55.2023.8.08.0000)

2
§ 1º - A distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.